Tribunal: STF
Processo: CC 8147
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pela Tex Courier S/A em face da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP (processo nº 1084733-43.2018.8.26.0100) e do Tribunal Superior do Trabalho, perante o qual tramita a Reclamação Trabalhista nº 0100571-69.2016.5.01.0032, movida por Fábio Rodrigues Correia em face da Tex Courier.
    Relata a suscitante que o primeiro juízo suscitado, em 16.08.2018, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Abril, do qual faz parte (Processo nº 1084733-43.2018.8.26.0100), e fixou sua competência para conhecer todas as ações que versem sobre bens, interesses e negócios que possam afetar a recuperação judicial do grupo em questão. Naqueles autos, foi deferida a liberação de recursos vinculados a depósitos recursais em ações trabalhistas para viabilizar o pagamento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
    Narra que, em razão da referida decisão, foi requerida pela Suscitante a liberação de todos os depósitos judiciais no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100571-69.2016.5.01.0032, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. Não obstante, o Relator, Min. João Batista Brito teria indeferido o pedido de liberação dos depósitos solicitados, nos seguintes termos:
    “1. Junte-se aos autos. 2. A reclamada Tex Courier S/A - em recuperação judicial informa que “o Grupo Abril, do qual faz parte, se encontra em regime de recuperação judicial” e pede a liberação de todos os depósitos efetuados neste feito. 2. A teor do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/2005, em caso de falência ou de recuperação judicial, as ações de natureza trabalhista prosseguem até a apuração de eventual crédito. Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberação formulado pela reclamada. Publique-se.” (eDOC 4, p. 78)
    Diante dessa decisão, a Suscitante destaca que “o presente conflito busca definir qual é o juízo competente para realizar atos de constrição sobre ativos de empresa em recuperação judicial para fins de garantir o pagamento de créditos concursais” (eDOC 2, p. 7).
    Argumenta que, quando uma empresa se encontra sob o especial regime de recuperação judicial, a competência do Juízo perante o qual se processa demanda ilíquida se esgota no momento da apuração do quantum debeatur, disso resultando que a reclamação trabalhista poderá prosseguir apenas até a apuração do crédito, sendo vedada a prática de atos de constrição e pagamento. 
    Em 21.7.2021, deferi a liminar para determinar a liberação de valores relativos aos depósitos recursais efetuados na reclamação trabalhista n. 0100571-69.2016.5.01.0032, em favor da reclamada. (eDOC 15, p. 8) 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela procedência do conflito de competência, em parecer assim ementado: 
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEPÓSITOS RECURSAIS TRABALHISTAS. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VERSUS TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.
    1. Nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, a instituição que requer recuperação judicial disponibiliza todos os seus créditos, existentes na ocasião da distribuição da ação, ao plano de recuperação, ainda que não vencidos.
    2. Com a reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), deixou-se de exigir a comprovação do recolhimento de depósito recursal para fins de interposição de recurso por empregador em recuperação judicial (art. 899, § 10, da CLT).
    3. O Juízo responsável pela recuperação judicial é competente para deliberar acerca do levantamento dos valores referentes aos depósitos recursais realizados pela empresa em recuperação judicial, no curso da demanda trabalhista, dispondo sobre seu destino em consonância com o quadro geral de credores. Precedentes.
    — Parecer pelo conhecimento e pela procedência do conflito de competência”. (eDOC 22, p. 1-2) 
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, verifico a legitimidade processual da parte autora para propositura da ação.
    É que, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes”.
    O art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 
    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 
    Quanto ao conflito em análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Estadual Comum. 
    Neste último precedente, o Relator esclareceu, quanto ao tema, o que segue:
    “Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência – e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
    (...)
    Como se verifica, na vigência do regime anterior sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era o da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência.
    Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101/2005. (...).
    (...)
    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762, do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.
    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
    (...)
    Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados, quer dizer, dele estão excluídos, a teor do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados.
    (...)
    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar”. (grifo nosso)
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. 
    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 2.7.2021; CC 8163, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 27.5.2021; CC 8159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 28.4.2021.
    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
    Ante o exposto, julgo procedente o presente conflito de competência, confirmando integralmente a liminar deferida (art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente